Tribunal: TJDFT
Processo: 0732320-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E GUARDA. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. COMPETÊNCIA DO LOCAL DE DOMICÍLIO DO GUARDIÃO DE FATO. PRÉVIO REQUERIMENTO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras em face do douto Juízo da 2a Família de Brasília.
2. A competência para julgar ações que envolvam interesses de menores é a do domicílio dos pais ou responsável ou, na sua falta, no foro do lugar onde se encontra o infante, em atenção ao princípio do juiz imediato e do melhor interesse da criança e do adolescente (inteligência do art. 147, incisos I e II da Lei n. 8.069 /1990 e Súmula 383 do Superior Tribunal de Justiça).
3. No caso em concreto, diante da obrigatoriedade de intervenção no feito pelo Ministério Público, em face da existência de interesse de menor de idade, a d. Promotoria de Justiça oficiou previamente para a remessa dos autos a uma das Varas Família da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, cujo parecer foi acolhido pelo d. Juízo.
4. Nesse contexto, diante das circunstâncias que envolvem o melhor interesse de criança ou adolescente, mostra-se correto o declínio de competência operado pelo Juízo da 2a Família de Brasília.
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.